Tribunal: TJMT
Processo: 1058029-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058029-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA - CPF: 329.028.591-04 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO QUE REIVINDICATÓRIA E PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
DO EMBARGADO E EXERCÍCIO DE POSSE PRECÁRIA – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA DE FORMA CLARA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE
– PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

A questão concernente a posse do Embargado e existência de
animus domini
foi objeto de análise na decisão Embargada, reconhecendo que o mesmo possui o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 05 anos para efeito de usucapião.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1058029-22-2020

EMBARGANTE: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO: AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Primus Incorporação e Construção Ltda
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante mantendo a sentença que
julgou procedente o pedido de Usucapião contraposto pelo Apelado
para declarar a propriedade do imóvel
situado
apartamento 101 bloco A 4, Bairro Despraiado, no
Condomínio Residencial Porto do Sol
, imóvel devidamente matriculado sob o nº 71.898 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, em favor da parte requerida Afonso Gleidson Teixeira, resguardados os direitos de terceiros não citados.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado ao fundamentar que a Apelante/Embargante alega que o Apelado/Embargado não detém a posse do imóvel quando o mesmo adquiriu
adquirido o imóvel de Marisbelg Fernandes de Melo, e exerce posse mansa e pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por mais de 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal.

Sustenta que a decisão embargada não observou os fundamentos da alegação da Embargante

com relação a ausência de
animus doimini
do Embargado, caracterizado não apenas pela inadimplência em relação ao IPTU do imóvel referente ao período de 2015 a 2020, mas principalmente pelo não pagamento das taxas de condomínios relativas com vencimento de outubro de 2015 a novembro de 2019 (alternados).

Sustenta que as taxas condominiais não pagas pelo Embargado, foram objeto da Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio, de nº 1014555-69.2018.8.11.0041 em tramite perante a 9ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual a Embargante pagou a quantia de R$ 25.514,27 (vinte e cinco mil reais e quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), que deveriam ter sido pagas pelo Embargado, uma vez que ele e sua família é quem residiam no imóvel em questão.

Sustenta que no caso resta claro a ausência de
animus domini
do Embargado, acrescentando que em situação análoga foi dado provimento ao recurso reconhecendo ausência de provas acerca da posse para usucapião. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para reconhecer que o Embargado sempre exerceu posse precária sobre o imóvel, determinando que o mesmo desocupe o imóvel da Embargante.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que a ausência de pagamento de IPTU e taxas condominiais não afasta

de per si
a posse
animus domini
do Embargado.

Sustenta que a Embargante pretende rediscutir a matéria já decidida com argumentos já afastados no acórdão recorrido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido, suscitando que no caso, não resta caracteriza a posse do Embargado para efeito de usucapião, uma vez que sempre foi precária e que o mesmo não possuía
animus domini
vez que deixou de pagar débitos decorrentes do imóvel tais como IPTU e taxas condominiais.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante resta claro na decisão recorrida que o Embargado exercia a posse mansa e pacífica sobre o imóvel descrito nos Autos por lapso temporal necessário para usucapir, não havendo omissão pelas razões sustentadas, sendo que visando evitar repetições faço a transcrição da decisão senão vejamos:

“Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação reivindicatória ajuizada pela Apelante e acolheu o pedido contraposto reconhecendo usucapião em favor do Apelado com relação ao imóvel situado apartamento 101 bloco A 4, Bairro Despraiado, no Condomínio Residencial Porto do Sol, imóvel devidamente matriculado sob o nº 71.898 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta a Apelante que o Apelado não detém posse passível de usucapir sendo que
o mesmo não possui
animis domini.

Quanto ao Apelado sustenta ter adquirido o imóvel
de Marisbelg Fernandes de Melo, e exerce posse mansa e pacífica e ininterrupta sobre o imóvel
por mais de 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal.

Cumpre verificar, no caso em análise, acerca do direito à reivindicar o imóvel pela Apelante e se resta comprovada a posse do Apelado para efeito de usucapião.

Constata-se que a Apelante figura como proprietária do referido imóvel, conforme se verifica no documento ID 261430756, e ajuizou a ação na qual, busca ser imitida na posse ao argumento de que

está sendo irregularmente ocupado pela parte Requerida/Apelado.

Cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do CC, segundo o qual “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Portanto, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

No caso, a parte autora comprova o título de domínio e individualização do bem, circunstâncias que não foram contestada pelo réu/apelante.

O Apelado defende existir justo título, além de alegar posse mansa e pacífica, arguindo em defesa, a usucapião
do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

Necessário registrar que a
usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa e com a observância dos requisitos legais.

Na modalidade extraordinária, a usucapião de bem imóvel ocorre quando a posse é qualificada pelos predicados da continuidade, da incontestabilidade e do ânimo de dono pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, sendo este último, nos casos em que o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (hipótese denominada de usucapião extraordinária reduzida ou abreviada).

No caso constata-se que se trata de usucapião urbano,

cujos requisitos legais são os seguintes:
Posse ininterrupta e pacífica do imóvel
: o interessado deve ter possuído o imóvel continuamente por: 5 anos para usucapião especial urbano
10 anos para usucapião ordinário urbano se existir justo título e boa-fé.

Cumpre anotar que tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19ª edição, 2008, página 140, que:

"A posse
ad usucapionem,
assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No caso em análise, o demandado em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva sobre o imóvel urbano sobrevindo a sentença recorrida que acolheu o pedido contraposto formulado pelo réu/Apelado, reconhecendo a usucapião em seu favor.

Pelo que se verifica dos Autos, o Apelado adquiriu referido imóvel em 14 de outubro de 2015, conforme documento ID 261430825, exercendo desde então a posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal suficiente para usucapir, conforme artigo 1240 do CC e 183 da CF.

Com efeito, apesar de a Apelante ter ajuizado a ação reivindicatória na qual alega ter a propriedade do imóvel, buscando imitir-se na posse, é sabido que a usucapião por outro lado constitui meio aquisitivo da propriedade pela posse prolongada da coisa e observância dos requisitos legais, sendo que no caso o Apelado comprova os requisitos para usucapir o imóvel
.

Constata-se que carreou aos Autos o contrato de compra e venda ID 261430885 em que está embasada a sua posse exercendo-a desde então de forma ininterrupta, situação corroborada pela prova testemunhal
.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, todavia, não afastam o direito do requerido quanto a usucapir, valendo anotar o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória, reconhecendo o direito de propriedade do autor sobre imóvel urbano localizado em Nova Marilândia/MT e determinando a restituição da área reivindicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse do apelante, exercida há mais de 15 anos com
animus domini
, sem oposição e de forma ininterrupta, afasta o direito reivindicatório do autor por prescrição aquisitiva, reconhecida como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A usucapião, quando arguida em sede de defesa, dispensa justo título e boa-fé e pode ser reconhecida para afastar pretensões possessórias em ações reivindicatórias.

4. No caso, restaram demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva, incluindo o lapso temporal superior a 15 anos e a cadeia sucessória possessória comprovada, sem interrupção válida do prazo pela ação possessória, anteriormente julgada improcedente.

5. A jurisprudência autoriza que a prescrição aquisitiva seja reconhecida mesmo no curso da demanda, desde que presente
animus domini
e preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É possível reconhecer a prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação reivindicatória para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos da usucapião."

"2. Ação possessória julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito não interrompe o prazo de prescrição aquisitiva."(N.U 0000519-55.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Necessário ressaltar que foi produzida prova testemunhal, sendo que as testemunhas Nadja Conceição dos Reis como também Rosilda Messias de Souza Silva confirmam a posse exercida pelo réu/Apelado por lapso temporal suficiente para usucapir, cabendo ressaltar que inclusive, esta última confirma que o réu reformou todo o apartamento.

Conforme bem registra a sentença recorrida

(...) "
No caso dos autos, não há nada que evidencie a posse injusta do requerido, vez que adquiriu o imóvel a título oneroso da senhora MARISBELG FERNANDES DE MELO que possui a posse desde o ano de 1998, conforme instrumento particular de outorga para aquisição da unidade habitacional entabulado com o próprio requerente PRIMUS”.

Diante dessas considerações, restando evidencia a posse apta para usucapir na forma sustentada pelo Apelado, não há como acolher a pretensão recursal.

Portanto,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto por
Primus Incorporação e Construção Ltda e, via de consequência, mantenho a sentença em seus termos”.

Neste contexto,
apesar dos argumentos sustentados pela Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025